Tribunal: TJES
Processo: 0003266-37.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003266-37.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MONTEIRO LOUREIRO CUZZUOL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DELITO COMETIDO PRÓXIMO A ESCOLA. MANUTENÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PROVA. DECOTE DA INDENIZAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Requerimento
de
desclassificação
do crime de tráfico
(art. 33, da Lei nº 11.343/06)
,
para

o delito
de posse de drogas, para uso próprio
(
art. 28, da Le
i nº 11.343/06)
.

1.1. Inviável o acolhimento do pleito desclassificatório, pois a materialidade do crime de tráfico de drogas, restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado, e laudo de química forense, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento do policial militar, confirmando a prática da traficância, pelo acusado.

2.

Dosimetria.
Pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)
.

2.1. Não é possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, pois o acusado, quando menor, respondeu por ato infracional, análogo ao crime de roubo majorado, com emprego de arma branca, existindo contemporaneidade entre a data do fato, com o delito aqui apurado, além de ter sido preso, em local conhecido pela comercialização de entorpecentes, sendo que os policiais militares, tinham prévias informações sobre a sua participação no tráfico, tanto é que já tinha sido abordado, em outra oportunidade, a revelar a sua dedicação à atividade criminosa.

3.
Pedido de
decote

da
causa de aumento,
pelo crime de tráfico de drogas
ter sido
praticado,
nas imediações de estabelecimento de ensino
(
art.
40, inc. III,
da Lei nº 11.343/06
).

3.1. A testemunha policial militar, confirmou que o acusado foi preso em local próximo à escola, sendo certo que aludida majorante é de natureza objetiva, bastando que o ato criminoso tenha sido cometido, nas imediações do estabelecimento de ensino, pouco importando, se a traficância era destinada aos estudantes, ou se o fato ocorreu em dia letivo.

4.
Pretensão de afastamento da
condenação em dano moral coletivo.

4.1. Não houve instrução probatória específica, para quantificar a extensão e a relevância do dano à sociedade, pela prática do crime de tráfico de drogas, não sendo possível, presumi-lo, razão pela qual, devendo a indenização fixada, ser decotada da sentença.

5.
Ped
ido de

concessão da gratuidade de justiça

e
realização da detração
.

5.1. Compete ao Juízo da Execução Penal, analisar os pedidos de concessão da gratuidade de justiça, com isenção da pena de multa, e de realização da detração penal.

6.
Pleito de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade
.

6.1. Inviável o reconhecimento do direito do réu, em recorrer em liberdade, já que confirmada a sua culpabilidade, além de ter permanecido custodiado, durante todo o processo.

7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003266-37.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS MONTEIRO LOUREIRO CUZZUOL (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

MATHEUS MONTEIRO LOUREIRO CUZZUOL,

contra a sentença (id 10566696), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo cometimento da infração próximo à escola (art. 33, c/c art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa,

além de dano moral coletivo, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

E
m razões recursais (id 10942451), a defesa pleiteia, em síntese, a desclassificação do crime de tráfico, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), o afastamento da causa de aumento, pela infração ter sido cometida nas imediações de escola (art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06), e o decote da condenação em dano moral.

Requer ainda, a realização da detração penal, a concessão da gratuidade de justiça e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 19 de setembro de 2022, policiais militares receberam informações de que o denunciado MATHEUS, estaria comercializando drogas próximo à Escola Samuel Batista Cruz, no bairro Interlagos, em Linhares-ES.

Ato contínuo, foram até o local, sendo que o acusado, ao perceber a guarnição policial, tentou se desfazer de uma embalagem.

Realizada a abordagem, foram encontradas, na posse do réu, 05 (cinco) pedras de crack e R$ 17,00 (dezessete reais) em espécie, além de 07 (sete) buchas de maconha, que estavam na embalagem, dispensada por ele.

Q
uanto ao pedido
de desclassificação
, tenho que restou configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (fls. 08/11), auto de apreensão (fls. 21), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 22), e laudo de química forense (fls. 92).

A autoria também está demonstrada, pois o policial militar TASSIO WAND DER MAAS JARDIM (mídia fls. 46), em Juízo, narrou que abordou o acusado, em local conhecido pela intensa comercialização de drogas, sendo apreendidos entorpecentes em seu bolso, e em uma sacola, que ele arremessou, ao ver a guarnição.

Disse também que o réu, quando da abordagem, estava próximo a uma escola.

Relatou ainda, que já abordou o acusado, em outra oportunidade, também em local conhecido pela vendas de entorpecentes.

Certamente, a versão do policial militar não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, como já decidido pelo STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023.)

Registro ainda que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa, denotem a traficância.

No caso, o acusado estava na posse de entorpecentes e com dinheiro em espécie, em local conhecido pela traficância, sendo que a guarnição policial, possuía prévias informações, de que ele estaria comercializando drogas, o que demonstra a prática do art. 33, da Lei nº 11.343/06, não havendo o que se falar, em desclassificação.

Em igual sentido, tem-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
Verifica-se através das provas coligidas aos autos, principalmente nos depoimentos dos policiais militares, que o réu, conhecido na região pelo tráfico de drogas, estava em local de intensa traficância e, ao avistar os militares, empreendeu fuga dispensando uma sacola contendo 12 (doze) pinos de "cocaína" prontos para venda, evidenciando a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, impossibilitando, assim, a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei 11.343/06.
(...)” (grifo nosso)

(TJES – Apelação Criminal nº 0005669-72.2018.8.08.0012,
Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 03/07/2023
)

Desse modo, o conjunto probatório colhido nos autos, afasta a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa

(art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

P
rosseguindo,
em relação ao pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tenho como inviável a sua concessão.

Isto porque, o denunciado, quando menor, respondeu por ato infracional (processo nº 0005411-03.2021.8.08.0030 - certidão de fls. 56), análogo ao crime de roubo majorado, com emprego de arma branca, tendo como data do fato o dia 23/07/2021, guardando contemporaneidade, com o delito aqui apurado, que ocorreu em 19/09/2022.

Além disso, verifico que o réu foi preso em local conhecido pela comercialização de entorpecentes, sendo que os policiais militares, tinham prévias informações sobre a sua participação no tráfico, tanto é que já tinha sido abordado, em outra oportunidade, a revelar a sua dedicação à atividade criminosa.

I
ndo adiante,
no que se refere ao pedido de afastamento da causa de aumento, pelo crime de tráfico de drogas ter sido praticado, nas imediações de estabelecimento de ensino (art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06), reputo como adequada a sua incidência, em razão do depoimento da testemunha policial militar, confirmando que o acusado foi preso, em local próximo à escola.

Outrossim, tenho que aludida majorante é de natureza objetiva, bastando que o ato criminoso tenha sido cometido, nas imediações do estabelecimento de ensino, pouco importando, se a traficância era destinada aos estudantes, ou se o fato ocorreu em dia letivo.

Sobre o tema,

destaco o entendimento jurisprudencial do STJ, afirmando que
“
para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico ocorria nas entidades mencionadas no citado dispositivo legal ou que a mercancia ilícita se destinava aos respectivos frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido nas imediações daqueles locais.”
(AgRg no HC n. 832.280/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 11/9/2023
, DJe de 14/9/2023.)

Em relação ao pedido, para que seja decotada a condenação do acusado, ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, tenho que razão assiste à defesa.

Isto porque, não houve instrução probatória específica para quantificar a extensão e a relevância do dano à sociedade, pela prática do crime de tráfico de drogas, não sendo possível, presumi-lo, como já decidido, também pelo STJ, no Recurso Especial n. 2.144.002/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 18/2/2025
, DJEN de 25/2/2025.

A defesa ainda requer
, a concessão da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento da pena de multa, além da realização da detração, todavia, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a análise de tais pedidos.

Por fim,
quanto ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, verifico que não é possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática da traficância, além do réu ter permanecido preso, durante todo o processo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para afastar a condenação do acusado, ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, devendo ser mantida a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente relator para DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.